Tribunal: TJBA
Processo: 8145074-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8145074-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIAN DANTAS SOARES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS PARCIAIS. VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Adrian Dantas Soares e Edimilson Pereira Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. No caso, na a inicial acusatória que: “Os denunciados, conforme procedimento investigatório, à data 02 de agosto de 2025, às 18h30, foram presos na localidade conhecida como Rua Eronilde Bispo Santos, bairro de Tancredo Neves, nesta capital, quando portavam expressiva quantidade de drogas proscrita em nosso território, e cuja apresentação, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Ocorre que policiais militares, realizavam às imediações da área e horário citados, rondas de rotinas para repreensão de crimes em local conhecido por comercio ilegal de drogas. Em determinado momento, ao incursionarem pela localidade, visualizaram dois indivíduos, em atividade suspeita, os quais, ao perceberem a presença da guarnição rapidamente empreenderam fuga, adentrando em um imóvel abandonado. Logrando êxito em alcançá-los, os indivíduos posteriormente identificados como Adrian Dantas Soares e Edimilson Pereira Silva, traziam consigo expressiva quantidade de drogas análogas a maconha e cocaína, embaladas e acondicionadas para serem comercializadas. Da busca Realizada a busca pessoal, constatou-se que os denunciados portavam: 341 (trezentos e quarenta e uma) porções de substância análoga a maconha; 159 (cento e cinquenta e nove) tubos plásticos contendo substância análoga a cocaína, e mais 94 (noventa e quatro) tubos plásticos contendo substância em pó amarelo análoga a cocaína. Do interrogatório dos acusados a) Adrian Dantas Soares, confessou seu envolvimento com atividades criminosas. Conforme suas declarações, ele e Edmilson atuariam como seguranças em uma boca de fumo em Narandiba. No dia do fatos, os traficantes presentes fugiram ao perceber a chegada de policiais. Inclusive os denunciados, porém foram alcançados. Negou estar com drogas, mas sim uma pistola calibre 9 mm, pertencente a Edmilson. Confirmou a apreensão de drogas na diligência, aduzindo ter sido em quantidade maior do que a apresentada. b) Edimilson Pereira Silva, igualmente, confessou envolvimento em atividades criminosas. Confessou atuar como segurança do tráfico de Narandiba, juntamente com Adrian. No dia do fato, traficantes fugiram ao perceber os policiais, assim como os denunciados, que asseguravam a boca. Negou a responsabilidade sobre as drogas, porém confirmou o dito por Adrian quanto a arma que este portava, assim como as drogas apreendidas no local. Do mesmo modo que o codenunciado, disse ter sido a quantidade de droga apreendida maior do que a apresentada na central de flagrantes. Alegou não portar arma e nem drogas no momento do fato, somente fez a segurança da boca. Realizadas buscas no Sistema PJE, não foram localizadas ações penais em desfavor dos denunciados. Contudo, as circunstâncias particulares do fato em análise revelam postura inserida na dinâmica concernente a atividades criminosas praticadas nesta capital, particularmente a descrita no caput do artigo 33 da Lei de Drogas. MATERIALIDADE DO FATO Laudo Pericial 2025 00 LC 032817-01 revela que ao todo houve apreensão de: a) 1.132,31g (um mil cento e trinta e dois gramas e trinta e um centigramas) de maconha, distribuídos em 341 (trezentos e quarenta e uma) porções de volumes variados envoltas em plásticos incolores; b) 388,04g (trezentos e oitenta e oito gramas e quatro centigramas) de cocaína, distribuídos em 159 (cento e cinquenta e nove) porções acondicionadas em tubos plásticos de volumes variados; c) 156,82g (cento e cinquenta e seis gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína , distribuídos em 94 (noventa e quatro) porções acondicionadas em tubos plásticos de volumes variados. RESULTADO: positivo para maconha no material A e positivo para cocaína nos materiais B e C. DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL As circunstâncias que cercam o presente fato afastam a possibilidade de propositura antecipada de acordo de não persecução penal. Observam-se nos autos indícios que indicam o envolvimento dos acusados com atividades criminosas para comercialização de drogas - veja-se a quantidade considerável de entorpecentes, forma de acondicionamento, além da confissão destes em sede de delegacia, mencionando o envolvimento com grupos organizados para a prática do crime de tráfico de drogas, quando atuariam como seguranças da boca. Tais circunstâncias afastam a figura do tráfico privilegiado, e, portanto, o requisito da pena mínima exigido. Incabível, portanto, a propositura do acordo de não persecução.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 1.132,31g de maconha e 544,86g de cocaína, distribuídas em centenas de porções fracionadas e acondicionadas para comercialização. 4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência revelam-se coerentes, harmônicos e convergentes, descrevendo que os acusados empreenderam fuga ao perceberem a presença policial, portando mochilas e sacolas contendo os entorpecentes, sendo alcançados em imóvel abandonado situado em local conhecido pela intensa mercancia ilícita. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade probatória aos depoimentos de agentes policiais quando prestados sob contraditório judicial e ausentes indícios de má-fé ou perseguição, circunstância verificada no caso concreto. 6. As declarações prestadas pelos acusados na fase inquisitorial corroboram parcialmente a narrativa acusatória, pois ambos admitiram atuar como “segurança” de ponto de tráfico na localidade de Narandiba, evidenciando inserção funcional na dinâmica criminosa relacionada ao comércio ilícito de drogas. 7. A retratação apresentada em juízo por Adrian Dantas Soares mostrou-se frágil e contraditória, incapaz de afastar a robustez do conjunto probatório produzido, enquanto o silêncio do corréu Edimilson Pereira Silva não infirma as demais provas regularmente colhidas. 8. A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação de ato efetivo de venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, circunstância demonstrada pelas condições da apreensão, quantidade das drogas e contexto da abordagem. 9. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois a expressiva quantidade de drogas, o contexto de atuação em área dominada por facção criminosa e a admissão de exercício de função de segurança da “boca” evidenciam dedicação a atividades criminosas e vinculação à organização criminosa. 10. A referência à posse e utilização de arma de fogo no contexto da traficância reforça a conclusão de que os acusados integravam estrutura criminosa organizada, incompatível com a figura do traficante eventual contemplada pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos.” “A apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas para comercialização, associada ao contexto da abordagem e às declarações dos acusados, demonstra a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” “A atuação funcional em favor de ponto de tráfico e a vinculação a facção criminosa afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” “A apreensão ou referência ao uso de arma de fogo no contexto da traficância evidencia dedicação a atividades criminosas incompatíveis com o tráfico privilegiado.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII, e art. 155. CP, arts. 59, 65, I, e 68. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 63. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716902/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.894.463/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025; STF, HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18.02.2014, DJe 06.03.2014; STJ, AgRg no REsp nº 2.058.109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8145074-57.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes ADRIAN DANTAS SOARES E EDIMILSON PEREIRA DA SILVA e apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos réus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104